Tribunal: CARF
Processo: 10830.900524/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900524/2012-25
ACÓRDÃO
1101-001.466 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. E DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS
CARF N.80 E 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
Devida a glosa da dedução de IRPJ retido para o qual o contribuinte não
logrou comprovar a retenção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.466 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900524/2012-25
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário do contribuinte contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório, referente
a crédito declarado no PER/DCOMP conectado a saldo negativo de IRPJ.
O Despacho decisório homologou valor inferior ao constante em DIPJ e
PER/DCOMP.
Irresignado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando
que os valores podem ser integralmente comprovados pela DIPJ e o razão da conta de retenção.
Contudo, o Acórdão recorrido, em análise às provas constantes nos autos, e embora
tenha considerado as provas documentais apresentadas pelo contribuinte (DIPJ e razão da conta
de retenção) para o reconhecimento integral do crédito pleiteado, considerou-as insuficientes.
Assim, considerando a verdade material, nos termos do voto condutor, o Acórdão
reconheceu parcialmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo direito creditório
remanescente, além do já admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo de IRPJ
(mas em menor valor do que o pleiteado pelo contribuinte).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando o
reconhecimento integral do crédito constante no PER/DCOMP em análise, alegando ainda que
apresentou retificação da PERDCOMP antes da emissão do despacho decisório.
Por fim, o presente processo foi encaminhado ao CARF para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

Trata-se de recurso voluntário do contribuinte (e-fls. 196-198) contra Acórdão da
DRJ (efls. 176-180) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-fl.02-04)
apresentada contra Despacho Decisório (número de rastreamento 017677609), e-fl. 137, de 31 de
dezembro de 2021, referente a crédito declarado no PER/DCOMP 11741.03153.310707.1.3.02-
8405, referente a saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.466 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900524/2012-25
3
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
3.107.325,69. No Despacho Decisório, houve parcial homologação do valor de R$ 2.596.158,65.
Irresignado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, conforme
descreve o Relatório do Acórdão recorrido:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que apurou saldo negativo de IRPJ do ano de 2006 no montante
de R$ 3.107.325,69, composto de créditos de recolhimentos de estimativas no
valor de R$ 8.694.223,94, retenções em fonte no valor de R$ 1.990.721,76 e
outras compensações ao longo do ano no valor de R$ 4.259.594,70.
Assevera que os valores podem ser comprovados pela DIPJ/2007 (ano calendário
2006) e o razão da conta de retenção.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
das compensações vinculadas.
Contudo, o Acórdão recorrido, e-fls. 176-180, em análise às provas constantes nos
autos, e embora tenha considerado as provas documentais apresentadas pelo contribuinte (DIPJ e
razão da conta de retenção) para o reconhecimento integral do crédito pleiteado:
Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem apresentação do
documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora) deve
cuidar para que o levantamento demonstre inequivocamente os valores líquidos
recebidos, atestando a retenção do tributo que se pretende deduzir na apuração
do saldo negativo no período de apuração competente. Assim, admite-se que a
prova seja feita pelo contribuinte por outros meios que possibilitem atestar o
recebimento dos valores líquidos descontados do tributo retido.
Saliente-se que esse levantamento, seja pelo seu nível de detalhamento seja pelo
número de operações, é muito mais complexo, deve ser apresentado de forma
completa e o ônus é inteiramente do contribuinte, que não dispõe do documento
hábil previsto para comprovação da retenção.
Nesse sentido, a DIPJ e o razão da conta de retenção mencionados pela
manifestante não suprem a falta do comprovante de retenção por não
constituírem documentos hábeis para comprovar os valores líquidos recebidos,
em montante tal que ateste a retenção por parte da fonte pagadora. Atos de lavra
de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros elementos de convicção, tais
como notas fiscais e extratos bancários, são insuficientes para comprovar o valor
efetivamente retido no período de apuração do saldo negativo.
Contudo, considerando o princípio da verdade material que deve nortear o
julgamento no processo administrativo fiscal, as retenções na fonte podem ser
confirmadas, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas
Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2006, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 1.501.283,83,
valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 1.479.554,72, fato
que pode ser explicado, entre outros motivos, por equívocos no preenchimento
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.466 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900524/2012-25
4
do PER/Dcomp e pela apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras
ou retificações posteriores.
No levantamento empreendido foram consideradas retenções identificadas pelos
primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte pagadora, incluindo matriz e filiais,
observado o código de receita do tributo retido e o valor da retenção de IRPJ de
forma proporcional, no caso de retenção conjunta com outros tributos.
Assim, considerando a verdade material, nos termos do voto condutor, o Acórdão
reconheceu parcialmente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006, no valor de
R$ 21.729,11;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Contudo, irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (efls. 196-198),
pleiteando o reconhecimento integral do crédito constante no PER/DCOMP em análise, alegando
ainda que apresentou retificação da PERDCOMP antes da emissão do despacho decisório (em
05.11.2012), bem como repisando o seguinte:
Ocorre que, conforme comprova a Recorrente através de sua DIPJ, e o razão do
ano de 2006, tudo devidamente carreado aos autos, o valor efetivamente retido
foi de R$ 1.990.721,76, restando assim, um saldo a pagar de zero. Por essa razão,
deve ser dado provimento ao presente recurso, com o fim de declarar como
homologadas
as
compensações
referentes
à
PERDCOMP
08192.76746.310807.1.3.02-8929.
Como se verifica, a questão de fundo diz respeito à comprovação da retenção na
fonte.
Analisando o acervo probatório produzido, entendo que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar o crédito pleiteado.
Registre-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da referida retenção e o
computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194,
de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de
28/06/2008
Note-se que a comprovação da retenção na fonte para fins de reconhecimento do
crédito tributário, para compensação, não pode se limitar apenas à retenção, mas também da
demonstração, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do oferecimento das respectivas
receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros documentos, a exemplo de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.466 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900524/2012-25
5
documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro diário), o que inclusive resta
consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684,
9202-006.006, 1101-001.236, 1201 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Contudo, no caso concreto, a Recorrente se limitou a apresentar sua DIPJ, e o
razão do ano de 2006, o que, a meu ver, não demonstra a efetiva retenção.
Assim, ainda que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem que as retenções na fonte e
o oferecimento das mesmas à tributação sejam comprovadas de outras formas, no caso concreto,
não há documentação suficiente para autorizar o reconhecimento da integralidade do crédito
pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 248
DF CARF MF
Original